Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência da autora. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura do autor, pois a autenticidade do negócio pode ser esclarecida à luz de outras provas. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato bancário. Ausência de manifestação de vontade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora, aposentada pelo INSS, alega que, mesmo após recusar diversas vezes empréstimos ofertados pelo banco réu, foi depositado em sua conta o valor de R$ 2.287,58. Descobriu-se que se tratava de empréstimo consignado vinculado a seu benefício previdenciário. Os documentos do processo demonstram que a autora registrou boletim de ocorrência (ID. 22484989) e efetuou diversas reclamações (ID. 22484993 - Pág. 2), sem, contudo, obter sucesso na solução do problema. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. Os réus, regularmente citados, não compareceram na audiência, tampouco apresentaram contestação ou qualquer prova de que a autora celebrou o contrato que originou a dívida. Ademais, os diversos áudios juntados no processo, em especial o de ID 22485002, comprovam que a autora recusou, de forma peremptória, os empréstimos ofertados pelo banco réu. Conclui-se, portanto, que a autora não aderiu ao contrato de empréstimo. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e de inexistência de débito.

4 – Inexistência do negócio jurídico. Devolução dos valores depositados. A devolução dos valores depositados na conta da autora é consequência da declaração de inexistência do negócio jurídico. Observa-se que, na própria petição inicial, a autora afirma que foi depositado em sua conta o valor de R$ 2.287,58, razão pela qual é necessário o retorno ao status quo ante, consequência da declaração de inexistência da relação jurídica, a fim de se evitar eventual enriquecimento ilícito. Assim, mesmo sem pedido contraposto do réu, mostra-se cabível a devolução dos valores depositados sem incidência de qualquer encargo.

5 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fornecimento de empréstimo consignado ao consumidor idoso, sem sua anuência, com descontos em seu benefício previdenciário, supera o mero aborrecimento, notadamente quando há diversas reclamações junto ao banco e a outros órgãos de proteção ao consumidor (ID 22484994, 22484997). Cabível, portanto, indenização por danos morais.

6 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor dos descontos mensais efetuados no benefício de aposentadoria da autora (R$56,00), bem como a ausência de demonstração maiores prejuízos, é cabível a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00, valor que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.

7 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo de origem, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização por dano morais para R$ 2.000,00 e determinar que ocorra a devolução da quantia depositada na conta da autora.

8 – Recursos conhecidos e providos em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W